Tribunal: TJMT
Processo: 1020768-49.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAURILIO DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 062.148.261-77 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR JUNIO QUEIROZ BALERO - CPF: 061.483.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON VIEIRA FEITOSA - CPF: 062.326.581-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VIEIRA DE PAZ - CPF: 061.618.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDDA BORGHETTI SILVA - CPF: 056.789.501-77 (VÍTIMA), ACSA BORGHETTI SILVA - CPF: 038.274.941-33 (VÍTIMA), ANDREA BORGHETTI SILVA - CPF: 621.202.471-53 (VÍTIMA), ANNA BORGHETTI (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURILIO DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 062.148.261-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

ALARDEADA ILEGALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PACIENTE – OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS –
2. DO DECRETO SEGREGATÍCIO
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELA VIOLÊNCIA EXACERBADA DO
MODUS OPERANDI
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco nulidade, mormente na hipótese versada, em que estão presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia e foram devidamente respeitados os princípios legais e constitucionais pátrios.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do
modus operandi
, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT,
que converteu o flagrante em prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 1020732-95.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 157, §§1º e 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
03/10/2020
e, por ocasião da homologação ao auto flagrancial, após manifestação do Ministério Público, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva,
sem que fosse submetido à audiência de custódia
, em total
desacordo com a Resolução n.º 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com a determinação expressa no art. 306, §1º do CPP
, recentemente reafirmada pela Lei n.º 13.964/2019, cuja redação prevê que
“em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”
; circunstância que, na concepção do impetrante, demonstra a
nulidade da constrição cautelar experimentada pelo increpado
, impondo-se-lhe o relaxamento.

Lado outro, assevera
que o
decreto segregatício

carece de fundamentação jurídica válida
e, por isso, ofende o princípio constitucional insculpido no art. 93, inc. IX, visto que não aponta elementos concretos capazes de justificar a imprescindibilidade da privação antecipada da liberdade do paciente, lastreando-se meramente em presunções, na gravidade em abstrato do delito, e em outros argumentos vagos e genéricos, bem como em expressões retóricas e no apelo à credibilidade da Justiça e ao clamor público.

Por fim, o impetrante invoca o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, para então defender a
ausência do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, salientando, ainda nesse diapasão, que os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente tornam
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, além do que, lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Forte em tais argumentos, o
causídico reclama a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 60494486 ao ID 60494490.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1020761-57.2020.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
61727487) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 65421453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem
(ID 66949959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado,
Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes
(OAB/MT 15.616), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do
writ
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento das condutas ilícitas descritas no
a
rt. 157, §§1º e 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, perpetradas em face das vítimas
Agda Borghetti Silva
,
Acsa Borghetti Silva
,
Andrea Borghetti
e
Anna Borghetti
.

Verte do Boletim de Ocorrência n.º 2020.237730 que no dia
02/10/2020
, às 23h15min, o CIOSP/COPOM foi acionado para atender uma ocorrência de roubo à residência, supostamente ocorrido no imóvel localizado na Rua Arão Gomes Bezerra, n.º 963, bairro Jardim Tropical, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT. Chegando ao local, a guarnição recebeu informações de que dentre os bens móveis subtraídos, haviam
02 (dois) aparelhos celulares
, os quais foram rastreados por meio das contas de e-mail das ofendidas, possibilitando o acesso dos agentes de segurança pública às suas respectivas localizações em tempo real.

Os milicianos saíram em diligências e ao se aproximarem da residência onde supostamente estariam os aparelhos celulares surrupiados, avistaram 04 (quatro) indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, sendo capturados logo na sequencia.

Ao serem inquiridos pelos policiais acerca do roubo ocorrido momentos antes, se mostraram bastante nervosos e caíram em contradição; o que levou os milicianos à conduzirem-nos à Delegacia de Polícia, onde prestaram esclarecimentos e foram apresentados às vítimas, ocasião em que os suspeitos
Maurílio da Conceição dos Santos
e
Lucas Vieira de Paz
foram reconhecidos pelas ofendidas como sendo os autores do delito patrimonial.

À vista disso, os acusados foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação do auto flagrancial tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
a
despeito da ausência de realização de audiência de custódia
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante sustentando a ilegalidade da medida extrema imposta ao paciente na
ausência de realização da audiência de custódia
, bem como na
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e na
ausência dos requisitos legais da medida extrema
, insculpidos no art. 312 do CPP; circunstâncias que, em sua intelecção, configuram constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado e ensejam a concessão da presente ação de
habeas corpus.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses argüidas na presente impetração.

1.

Da alardeada nulidade da prisão decorrente da não submissão do increpado à audiência de custódia.

De início,
no que se refere ao aventado vício no enclausuramento provisório do paciente decorrente de sua não submissão à audiência de custódia, friso que na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, a mera inocorrência da referida solenidade judicial não é argumento apto para, isoladamente considerado, tornar nula a medida constritiva cautelar se devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Cidadã, veja-se:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – negritei.

Ademais, é certo que eventual irregularidade ou até mesmo nulidade do flagrante, em razão da ausência de realização do aludido procedimento
fica superada com a superveniência do decreto de prisão
, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
.

1. Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 27
, cujo teor preceitua o seguinte,
in verbis
:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, é de amplo conhecimento que diante da atual situação pandêmica desencadeada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça recomendou à todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário que dispensassem a realização da audiência de custódia, como forma de prevenção à propagação da doença, o que reforça a impossibilidade de considerar a prisão ilegal tão somente porque o paciente não foi submetido à tal procedimento.

Sobre o assunto, colaciono o posicionamento exarado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na condição de relator do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n.º 131.732/RJ,
in verbis
:

“(...)
Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8º da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato
normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.”
(STJ – RHC 131732/RJ 2020/0191783-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/09/2020)

Diante deste cenário, não há falar em nulidade da prisão em razão da alegada ausência de realização de audiência de custódia, porquanto, ao que tudo indica, a constrição cautelar respeitou todos os preceitos legais e constitucionais pátrios, bem assim não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de efetivos prejuízos ao paciente decorrentes de sua não submissão a referido ato.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo majorado

ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta iníqua
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seus comparsas, ambas reveladas pela
violência exacerbada empregada na consecução do crime [
modus operandi]
, que fora perpetrado
mediante violência e grave ameaça às vítimas, com emprego ostensivo de arma de fogo
.

Desta feita, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos e bem justificam a imposição da
ultima ratio
ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAURÍLIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020